Tribunal: TJSP
Processo: 2043542-63.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ana Lucia Fernandes Queiroga
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Ordem Denegada.
I. Caso em exame.
1. Habeas corpus contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente preso em flagrante por tráfico de entorpecentes.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a alegação de ausência de

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Ordem Denegada.
I. Caso em exame.
1. Habeas corpus contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente preso em flagrante por tráfico de entorpecentes.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a alegação de ausência de fundamentação idônea e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.
III. Razões de decidir.
3. Prisão preventiva revela-se medida de rigor. Presentes prova os indícios de autoria e prova da materialidade necessários à decretação da medida. Necessidade de acautelamento bem evidenciada por sentença suficientemente fundamentada na gravidade concreta do delito: quantidade expressiva de droga apreendida em conjunto com a existência de investigações prévias e demais elementos que denotam a dedicação do paciente à traficância, o que informa a necessidade de garantia da ordem pública. Prolação de sentença condenatória que enseja, ainda, a manutenção da medida como forma de garantia da aplicação da lei penal.
4. Insuficiência das medidas alternativas à privação de liberdade cautelar por força das circunstâncias delineadas, que prevalecem sobre condições pessoais favoráveis.
IV. Dispositivo e tese.
5. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.